Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc. O Recorrente manifesta sua irresignação contra a Decisão de ID 69159883, que não conheceu do recurso por considerá-lo deserto. Não obstante o inconformismo recursal e ainda que considerado regular o preparo, não há como ultrapassar a barreira da inadmissibilidade do recurso ante a prolação de sentença nos autos de origem (ID 229259615 – proc. 0752988-45.2024.8.07.0001). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto recursal. Julgo, pois, PREJUDICADO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator